Tribunal: TJDFT
Processo: 0742328-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742328-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marissol Coelho Costa Agravados: Martins Empreendimentos e Incorporações Eireli Jose Martins Ferreira Frederico Abritta Martins Ferreira Poliana Abritta Martins Ferreira Victor Hugo Tavares Ferreira Juliana Abritta Martins Ferreira Ana Beatriz Rodrigues Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marissol Coelho Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0732391-55.2024.8.07.0001, assim redigida: “Emende-se em 15 dias, sob pena de indeferimento, para: - Comprovar que faz jus à gratuidade, trazendo ao feito, pelo menos, relativamente aos três últimos meses: extratos de todas as contas bancárias, faturas de cartões de crédito e recibos de pagamentos/contracheques; - Esclarecer o atual andamento do processo de reconhecimento de união estável, bem como o período que pretende seja reconhecido judicialmente; - Excluir ou especificar o pedido: “decretar a nulidade dos atos praticados em decorrência ou após essas doações, preservando-se os terceiros de boa-fé”, delimitando quais são os atos a que se refere. INDEFIRO o pedido de chamamento da requerida Ana Beatriz, uma vez que a autora não tem interesse jurídico para postular esse pedido. INDEFIRO os pedidos de quebra de sigilo e expedição de ofício à Receita, por importarem medida gravosa, incompatível com este prematuro momento processual, sem prejuízo de reanálise, caso haja provocação pela parte interessada, por ocasião da fase probatória. INDEFIRO o requerimento de cópia dos autos de investigação de paternidade a outro Juízo, pois se trata de feito sigiloso, cujo objeto é estranho à pretensão da autora. INDEFIRO a expedição de Ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis e à Secretaria de Economia, pois as informações de que a requerente alega necessitar estão em registros públicos e independem de diligência judicial para serem obtidas. Aguarde-se o prazo de emenda.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64776636), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de citação de Ana Beatriz Rodrigues Ferreira, indicada para integrar o polo passivo da relação jurídica processual na petição inicial da ação ajuizada pela recorrente, que tem por objetivo a declaração de nulidade do negócio jurídico de doação de cotas sociais, celebrado por José Martins Ferreira, ex-companheiro da autora, atualmente falecido, em favor de parte de seus herdeiros. Alega inicialmente que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade de justiça. Quanto ao mais afirma a existência de interesse jurídico de Ana Beatriz na solução da demanda de origem, na posição de herdeira do ex-companheiro da recorrente, pois a eventual procedência do pedido teria consequências diretas no quinhão a ser recebido por cada um dos herdeiros do falecido. Argumenta que nos autos do processo alusivo ao inventario do de cujus, instaurado pelos demais herdeiros, tanto a agravante quanto Ana Beatriz foram prejudicadas, circunstância que revela a existência de interesse jurídico da nominada herdeira na demanda e, por conseguinte, autoriza a sua integração no polo passivo da relação jurídica processual. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que Ana Beatriz seja citada e mantida no polo passivo da demanda, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 64793250 foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresentasse comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da afirmada situação de hipossuficiência econômica, ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. A recorrente juntou aos presentes autos os documentos que entendeu pertinentes para subsidiar o exame do requerimento aludido (Id. 64861689). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à gratuidade de justiça é necessário destacar que a finalidade do benefício aludido consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. Na hipótese em exame os documentos anexados aos presentes autos pela recorrente, notadamente a declaração de rendimentos enviada à Receita Federal do Brasil no exercício financeiro de 2024 (Id. 64861695), são suficientes para caracterizar a situação de hipossuficiência econômica afirmada nas razões recursais, pois evidenciam o recebimento de remuneração mensal em montante inferior ao limite acima mencionado. Por essa razão defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Em seguida passo ao exame do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de inclusão de Ana Beatriz Rodrigues Ferreira, herdeira do ex-companheiro da autora, no polo passivo da relação jurídica processual instaurada pelo ajuizamento, pela ora recorrente, de ação submetida ao procedimento comum em desfavor dos demais herdeiros do falecido. Convém destacar que a recorrente, na petição inicial da ação aludida, requereu a citação de Ana Beatriz para integrar o polo passivo da demanda, na posição de ré, por também ser herdeira do ex-companheiro da autora (Id. 206426891, fl. 2, dos autos do processo de origem). Isso não obstante, na mesma exordial, também requereu a citação da nominada herdeira “para apresentar defesa ou dizer se tem interesse em ingressar no feito como litisconsorte ativa” (Id. 206426891, fl. 21, dos autos do processo de origem), narrativa que parece revelar a ocorrência de percepção equivocada a respeito dos institutos processuais destinados a cada um desses objetivos. Com efeito, não é possível que a mesma parte figure na relação jurídica processual na posição de ré e de litisconsorte da autora, diante da existência, por definição, de interesses jurídicos distintos em relação à pretensão deduzida. A atenta leitura da petição inicial revela que a recorrente pretende resguardar, além da sua própria, a esfera jurídica da herdeira Ana Beatriz, pretensamente preterida, juntamente com a autora, nos autos do processo referente ao inventário do autor da herança, senão vejamos: “Importa destacar que, nesse ínterim, foi o Sr. José Martins Réu em ação de investigação de paternidade que foi acolhida, passando a figurar dentre as herdeiras legítimas Ana Beatriz, já quando era esta adolescente. (...) Nesse ponto, é importante rememorar que o de cujus tomou diversas atitudes com vistas a alterar o estado da herança, a fim de beneficiar alguns herdeiros em detrimento de outros, como já relatado. Dentre essas atitudes, testou 50% de seu patrimônio. Logo a legítima ficou limitada aos 50% de lei. E, dentre os bens listados no inventário, tem-se que foi doado um imóvel ao inventariante e também cotas da empresa a 4 herdeiros desequilibrando, portanto, futura participação dos demais herdeiros (de fora da doação estão, como sempre, Marissol e Ana Beatriz). Além de desequilibrar a futura participação da viúva e da filha Ana Beatriz, tem-se que subavaliando os bens que serviram à integralização termina a constituição da sociedade por fraudar a legítima, propiciando aos herdeiros “preferidos” uma percepção superior à parte a que faria jus cada um. Ademais, sendo as deliberações sociais tomadas por maioria de votos – segundo o valor das quotas – por consequência, também restariam alijadas as excluídas – Marissol e Ana Beatriz, principalmente – de todas as decisões relevantes e, provavelmente, da administração da empresa, dado que a doação de cotas desequilibra a participação societária. E é fato que a própria atuação do administrador da empresa que é, ao mesmo tempo, inventariante, confirma que ela foi, de fato, constituída, com vistas a fraudar a legítima. (...) Em verdade o que se vê neste processo é uma odiosa discriminação à filha Ana Beatriz e à companheira Marissol, o que é vedado pela Constituição Federal, em seu art. 227, § 6o. Tal tratamento desigual não só afronta o princípio da isonomia, mas também fere a dignidade humana das partes prejudicadas, conforme previsto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal. A dignidade humana é um fundamento do Estado Democrático de Direito e deve ser respeitada em todas as relações jurídicas, inclusive nas sucessórias. (...) Portanto, patente que a doação de cotas corresponde a uma ignóbil e inconstitucional discriminação para com a Autora e a herdeira Ana Beatriz, o que faz merecer a sua nulificação; patente também que a doação das cotas teve por finalidade o esvaziamento ou redução da herança e da meação ou ainda favorecimento, proteção dos 4 primeiros herdeiros listados no polo passivo – filhos do 1o casamento e de 2o relacionamento anteriores à união estável -, o que impõe a sua nulificação. (...) MM Juiz, o administrador da 1a Ré, Frederico Abritta, tem utilizado sua posição privilegiada – pois cumula a função de Inventariante – para verdadeiramente dar sequência e execução a um plano de exclusão das herdeiras Marissol e Ana Beatriz.” (Ressalvam-se os grifos) As presentes razões recusais, do mesmo modo, evidenciam que a recorrente, com a propositura da demanda, embora a ação tenha sido ajuizada apenas por ela, almeja resguardar os interesses jurídicos de terceira pessoa, como evidenciam os seguintes trechos: “Como se vê do pedido, acaso anulada a doação, integral ou parcialmente, haverá impacto sobre o quinhão de todos os herdeiros, especialmente da herdeira Ana Beatriz que nenhuma doação recebeu e, portanto, participa apenas da legítima.” (...) Portanto, todos os herdeiros têm interesse jurídico na demanda, até porque a sentença aqui proferida, de procedência parcial ou total, impactará o direito de Ana Beatriz, filha sempre deixada em prejuízo.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a aludida pretensão contraria a regra enunciada no art. 18, caput, do Código de Processo Civil, pois ninguém está autorizado a pleitear em juízo direito alheio em nome próprio, salvo na hipótese de autorização específica a esse respeito. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS COM PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista a superveniência da regularização do preparo recursal, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, resta patente o prejuízo da preliminar suscitada em contrarrazões, na qual aduzida a deserção. 2. Ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, inexiste o cerceamento de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir pelo Juiz da causa, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada. Jurisprudência do STJ e do TJDFT. 3. Não merece guarida a argumentação da apelante relativa às circunstâncias apontadas como malversação dos direitos sucessórios de herdeiros do genitor do apelado em inventário, os quais supostamente reverberariam a impossibilidade da deflagração dos atos negociais que celebrou com o apelado. Quando a apelante aponta a existência de vícios na forma no negócio jurídico que entabulou com o apelado em virtude de eventual prejuízo ou nulidade à esfera jurídica dos interesses de terceiros eventuais herdeiros, recai sobre sua pretensão a vedação em pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). 4. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não houve demonstração de causa para a invalidação da cessão de direitos que firmaram as partes entre si. Na verdade, os questionamentos da apelante sobre a validade do negócio entabulado representam postura contraditória relativa à perfectibilização do pacto com o qual livre e conscientemente aderiu. Tal conduta não merece chancela, ante a vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), que se revela no descontentamento posterior à realização do negócio e decorrente da celeuma possessória nas áreas objeto de contenda, originada do fato de que a apelante não exerceu adequadamente a vigilância de sua posse em face de terceiros eventuais esbulhadores. Ademais, inexiste plausibilidade da retenção a qualquer título, porque de arras não se trata, em relação aos imóveis que, originalmente, foram objeto da permuta em negócio acabado. 5. É descabida a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC), porque ausente o dolo processual a ela relativo quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer. 6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1867757, 07171159720198070020, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator